Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-86.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TERMO DE APELAÇÃO DESACOMPANHADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INTEMPESTIVIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de receptação culposa (art. 180, §3o, CP) à pena definitiva de 1 mês de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. Disciplina o § 1o do artigo 82 da Lei no 9.099/95: “A apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente”. Isto é, a lei especial não abre margem para dúvida, explicitando a necessária interposição da apelação em conjunto de suas razões, embora o Código de Processo Penal autorize a apresentação das razões da apelação após a interposição do recurso, para os procedimentos nele previstos (arts. 601 e 600, §4o).
4. Cumpre destacar que referido regramento está em sintonia com os princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, tão caros ao rito sumaríssimo, que compactou o processamento e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, como medida de política criminal, trazendo, em consequência, maior agilidade e menor custo processual.
5. Na hipótese, a defesa do réu (Defensoria Pública) apresentou termo de apelação na data de 04/04/2023 (ID 47537540). Entretanto, as razões recursais somente foram juntadas no dia 15/05/2023 (ID 47537544), ou seja, em clara ofensa à disposição legal.
6. Portanto, não deve ser conhecida a apelação do réu, por manifesta intempestividade.
7. Apelação não conhecida.